Tribunal: TJDFT
Processo: 0010862-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0010862-81.2016.8.07.0007 APELANTE: JONATHAN BLASSE DE BRITO DA SILVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela douta Defesa Técnica, alegando que foi aplicada ao réu a penalidade de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, e que, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão, a eminente autoridade judiciária determinou a expedição de ofício ao DETRAN. Requereu, em razão do recurso de apelação se encontrar concluso a este Relator, que seja determinado o desbloqueio da CNH do réu até a decisão definitiva. Conforme se vê dos documentos juntados aos IDs 13930595, 13930596 e 13930597, a douta Defesa Técnica comprovou o bloqueio da CNH do réu, nos termos da ordem judicial. A douta Procuradoria de Justiça (ID 13975324) manifestou-se pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. Assiste razão ao réu, pois, nos termos do § 1o do artigo 293 do Código de Trânsito, “Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.” Assim, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que condenou o réu à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não há que falar no seu cumprimento. DIANTE DO EXPOSTO, torno sem efeito o Ofício acostado ao ID 13227145, até o trânsito em julgado da condenação (autos de n. 0010862-81.2016.8.07.0007). 2. Oficie-se ao DETRAN, enviando-se cópia da peticão acostada ao ID 13648826. Cumpra-se Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator